Tribunal: STF
Processo: RHC 64530
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCESSO-CRIME. NULIDADE DE CITAÇÃO SANADA.
SANADA ESTA A NULIDADE DE CITAÇÃO SE O RÉU VEM A JUÍZO E E
INTERROGADO, DANDO-SE-LHE VISTA PARA A DEFESA PREVIA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO, NOS AUTOS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.